Tribunal: TJES
Processo: 0002750-17.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002750-17.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARÃES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
O acordão não foi omisso por não reconhecer a inexistência de prova judicial apta a reconhecer a autoria dos embargantes, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida.

3.
Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0002750-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARÃES, ANGELA MARIA BARBOSA COURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
5025749

pela defesa de
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES e ANGELA MARIA BARBOSA COURA
, em face do acórdão de
ID nº
4916079
, que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso
interposto.

Nas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão
por não ter reconhecido a inexistência de prova judicial apta a reconhecer a presença da autoria dos embargantes.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6119537 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito afirmando que houve omissão por não ter reconhecido a inexistência de prova judicial apta a reconhecer a presença de autoria dos embargantes.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema
"Para a decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor."
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2. No caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Auto de Apreensão, assim como pela prova roal coligida. O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3. Em relação às qualificadoras, vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos, por conta de uma discussão que a vítima teve com a recorrente. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo de pouca importância e desproporcional à natureza do delito, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular. De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora surpreendido com disparo pelas costas.

4. Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada a quo ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
, devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Julgo pertinente, ainda transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito:

E, no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 24708825 (fls. 07/10), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/48), pelo Auto de Apreensão (fls. 57), assim como pela prova oral coligida.

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

A testemunha Ademir Marcheti, vulgo “Denis” (fls. 24/25), diz ter presenciado os fatos:

“
Que o declarante mora de aluguel num imóvel de propriedade da vítima CARLOS CESAR SUAVE, praticamente na mesma casa, num anexo de três cômodos; (...) Que como o horário de trabalho do declarante é de 12:00 às 23:00 horas, era comum após sua jornada o declarante ficar na companhia da vítima em frente da casa, tomando umas “cachaças” juntos; Que o declarante não faz o uso de drogas ilícitas, mas só de bebida alcoólica; Que tinha conhecimento de que a vítima CARLOS CESAR SUAVE era viciado em drogas, apesar de nunca ter presenciado ele fazendo uso; Que todos gostavam da vítima e o declarante nunca o viu na companhia de ninguém envolvida com o tráfico de drogas; Que na presente data, por volta das 01:30 horas, o declarante e a vítima estavam no interior da casa desta bebendo e comendo “tira-gosto”; Que a cachaça acabou e resolveram ir juntos até o boteco do “Galo” (anexo a um ferro-velho deste), onde vende-se “meiotinha” de cachaça, perto de onde estavam; Que foram até o referido local, sendo que o declarante aguardou na esquina e a vítima adentrou no “Galo” para comprar a “pinga”; Que poucos minutos depois a vítima retornou e disse ao declarante que não tinha cachaça lá no “Galo”; Que então estavam retornando para casa, a fim de irem dormir; Que no caminho, dois indivíduos saíram rapidamente de uma esquina onde aguardavam escondidos e surpreenderam a vítima com vários disparos de arma de fogo; Que ditos indivíduos não falaram nada e já chegaram atirando; Que o declarante estava muito próximo da vítima, mas não foi atingido por nenhum disparo, pois os autores visavam somente a vítima; Que o declarante chegou a ver as labaredas de pólvora saindo doas canos das armas e correu assustado (...)”.

O investigado Wellerson de Jesus Gama, vulgo “Suel” (fls. 75), diz ter sabido dos fatos através da família da vítima:

“
Que o declarante tomou conhecimento por parentes da vítima de que a mandante do referido crime foi a pessoa de ÂNGELA MARIA BARBOSA COURA; Que ÂNGELA determinou a execução do crime uma vez que “CABANA” era “nóia”, viciado em droga, mas para manter o vício estava passando “crack” na área gerenciada por ela; Que “CABANA” era colega de “KINKIN” e inclusive este não aprovou o delito (...)”.

Por fim, cito o depoimento do investigado Laerte Mendonça de Souza:

“
Que uns três dias após o homicídio de CARLOS CESAR SUAVE, vulgo “CABANA” o declarante chegou do serviço e foi fumar um baseado num “Beco”, no “Pó do Shell”, com os meninos que estavam lá; Que enquanto estavam fumando chegou a pessoa de DOUGLAS BARBOSA COURA, vulgo “MÃOZINHA”, filho de Ângela Maria Barbosa Coura; Que os meninos que estavam na roda então perguntaram a “Mãozinha”; “E aí rapaz... Por que você matou o cara lá?”; Que os meninos se referiam a morte de “CABANA” pois o comentário do Bairro era de que “Mãozinha” tinha matado “CABANA”; Que então “Mãozinha” respondeu: “Rapaz, vocês param de ficar falando isso assim, porque senão daqui a pouco a polícia já tá sabendo quem matou o cara...”; Que pela forma com que “Mãozinha” disse deu para entender claramente que ele realmente tinha praticado o crime; Que de acordo com os comentários “Mãozinha” tinha matado “CABANA” em razão do tráfico, mas não sabe dizer se ele possuía alguma dívida em razão de seu vício ou se foi por outro fator; (...) Que tomou conhecimento por “GAGO” de que a mãe dele (Ângela), estava “fudida” pois haveria confessado ter discutido com “CABANA” antes dele ser morto (...)”.

Assim, diante do contexto apresentado, foi demonstrado haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelos recorrentes.

Destaco, que não cabe ao juízo de certeza na sentença de pronúncia. Assim, esta deve ser mantida por seus devidos fundamentos.

(...)

Como visto, o acordão não foi omisso por não reconhecer a inexistência de prova judicial apta a reconhecer a autoria dos embargantes, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________